Tribunal: TJBA
Processo: 8056863-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056863-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARNALDO DOMINGOS DA CRUZ Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança a professor aposentado do Magistério Público Estadual, reconhecendo-lhe o direito à percepção da GEAC no percentual de 31,18% sobre a remuneração básica de duas matrículas, com fundamento na paridade remuneratória assegurada pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal. O embargante alega omissão do acórdão quanto à tese de que a gratificação já se encontraria incorporada aos proventos do impetrante por força da Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de que a GEAC já estaria incorporada aos proventos do impetrante em razão da implementação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. 4 - O acórdão embargado apreciou expressamente a tese da incorporação da GEAC ao subsídio, afastando-a com base nos contracheques acostados aos autos, que demonstram que a gratificação não integra os proventos do impetrante de forma autônoma e no percentual devido. Inexiste, portanto, omissão a suprir. 5 - O que pretende o embargante é, a rigor, a reforma do julgado, e não a sua integração, configurando uso indevido da via dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida. 6 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio (REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/08/2025). 7 - Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 8º; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8056863-82.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ARNALDO DOMINGOS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça